Tribunal: TJES
Processo: 5011090-10.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011090-10.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RECORRIDO: ARTUR ALVES MEYRELLES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011090-10.2023.8.08.0035

RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ARTUR ALVES MEYRELLES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ILACEIA NOVAES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. RECONHECIDA. CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 37, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONFIGURADA. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE DOS CONTRATOS NÃO RECONHECIDAS. FGTS DEVIDO. CONTA PARA PAGAMENTO E FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informa o requerente que laborou na função de agente sócio educativo em regime de designação temporária, tendo sido contratado em 04/08/2014 a 14/12/2018 e de 11/02/2020 a 28/03/2023, em contrato com sucessivas prorrogações.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o requerido ao pagamento do FGTS para o autor, a incidir sobre a remuneração auferida nos contratos firmados no período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros na forma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 e correção monetária com fator de IPCA-e.

O recorrente INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO (IASES) pugna pela aplicação do índice Taxa Referencial para correção monetária da condenação, bem como pela impossibilidade de depósito na conta vinculada ao FGTS do recorrido.

PROJETO DE VOTO

Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Observo que o juízo sentenciante reconheceu a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, por violação ao postulado constitucional do concurso público.

A jurisprudência majoritária dos Pretórios Trabalhistas é no sentido de que, em caso de contratação nula, são devidos tão somente os salários em sentido estrito, pelas horas de efetivo labor. Com o advento da Medida Provisória n. 2.164-41, de 24 de agosto de 2001, firmou-se o entendimento de que também são devidos os depósitos do FGTS de todo o período contratual.

Dessa forma, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito ao depósito do FGTS, de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Destarte, entendo como devido o depósito da condenação em conta bancária da requerida, observado os requisitos da Requisição de Pequeno Valor de acordo com o artigo 100, § 3º da CF e Lei Estadual nº 7674/2003, alterada pela Lei Estadual nº 9763/2011.

No tocante ao índice de atualização monetária, tendo em vista que se trata de condenação em desfavor da Fazenda Pública, entendo que até dezembro/2021 a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF e Tema 905/STJ).

Após 8 de dezembro de 2021 entendo pela incidência exclusiva da Selic mensal, sem cumulação com qualquer outro índice, na forma do art. 3º da EC 113/2021:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Assim sendo, entendo que a sentença impugnada deve ser parcialmente modificada, quanto aos índices de atualização monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, consoante disposto no Tema Repetitivo 235 do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada e alterando o depósito da condenação para conta bancária do recorrido, bem como os índices de atualização, devendo observar: (i) até dezembro/2021 a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação; (ii) a partir de 8 de dezembro de 2021 a incidência unicamente da Selic mensal, sem cumulação com qualquer outro índice.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 09 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 29
de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)